Tribunal: TJES
Processo: 5000490-12.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-12.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANECI MEDINA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU. FRAGILIDADE DA PROVA DE ANUÊNCIA CONSCIENTE DA CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “
ANECI MEDINA DOS SANTOS
ajuizou

ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando descontos indevidos decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado (nºs 985769435 e 985769327) nunca por ela firmados. A autora, idosa e aposentada, afirmou desconhecer tais contratos e anexou documentação que demonstra os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos contratos nº 985769435 e nº 985769327; CONFIRMAR a tutela antecipada que suspendeu os descontos no benefício da autora; CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, referentes as parcelas descontadas desde agosto de 2022 até último desconto; CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da portabilidade.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. O Juízo originário observou que a instituição financeira, embora alegando tratar-se de portabilidade de dívida originária do Banco Itaú , não comprovou a regularidade da contratação e a anuência consciente da autora. Além disso, notou que o documento de "Cédula de Crédito Bancário" apresentado pelo réu, que se referia a um refinanciamento de dívidas, indicava o contrato nº 628703466 como referência da dívida original do Banco Itaú, e não o contrato nº 630162137 relacionado à proposta de portabilidade nº 985769435 , nem apresentou documentação hábil a comprovar o segundo contrato de portabilidade (nº 985769327).

6.
O Recorrente é o responsável pelo risco da atividade (teoria do risco-proveito), e a Súmula 479 do STJ reforça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e falhas na prestação do serviço.

7. A alegação do Recorrente de que a operação ocorreu fora do fluxo da CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos), isentando-o de responsabilidade, não se sustenta. Se a portabilidade não seguiu o trâmite legal via CIP, a responsabilidade do Banco do Brasil se configura por ter efetuado uma contratação de portabilidade de forma irregular ou por ter aceitado uma transação com falha grave, configurando a falha na prestação do serviço.

8. A tese de comportamento contraditório “
venire contra factum proprium
” também é afastada, pois é justamente o recebimento de valores em conta e os subsequentes descontos, supostamente oriundos de uma portabilidade não autorizada, que ensejaram a ação. O pagamento das parcelas, como alegado pelo Recorrente, é inerente ao desconto consignado no benefício, que é feito de forma compulsória, não significando anuência com a contratação.

9. Comprovada a ausência de prova de contratação válida e a efetivação de descontos no benefício previdenciário da autora, a cobrança e indevida e viola a boa fé objetiva apta a ensejar a aplicação do art. 42 § único do CDC.

10. Quanto ao
valor
indenizatório de R$ 8.000,00 fixado pelo Juízo
originário, o mesmo se
mostra adequado, proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso: a hipossuficiência e hipervulnerabilidade da autora (idosa e aposentada) , a natureza alimentar da verba descontada, o caráter pedagógico e punitivo da medida, e a reincidência do ilícito (dois contratos).

11. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)